Tribunal: STJ
Processo: 2030419-95.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046538 - SP(2025/0340610-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: AMANDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 46296d50-662b-4fed-879f-53550c1aa0f7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046538 - SP(2025/0340610-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: AMANDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
2. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto
(CPC/2015 art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados e (b) falta de
similitude fática para comprovação do dissídio jurisprudencial (fls. 167-169).
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 101):
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
OPERADORA DE SAÚDE QUE PERMANECE INERTE HÁ MAIS DE
QUINZE MESES DESDE QUE CONCEDIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CONSISTENTE EM CUSTEAR O TRATAMENTO DOMICILIAR VINDICADO
PELA AUTORA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA
AGRAVANTE PARA VIABILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DEFERIDO À
EXEQUENTE. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE, NO CUMPRIMENTO
DO TÍTULO EXECUTIVO QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE QUE O MAGISTRADO DETERMINE,
Documento eletrônico VDA56415396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:10
Código de Controle do Documento: 2e55db0c-7f96-4dc3-98d1-5018de232b25

MEDIANTE O RAZOÁVEL E PROPORCIONAL EXERCÍCIO DE SEU
PODER GERAL DE CAUTELA, QUAISQUER MEDIDAS NECESSÁRIAS À
SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE, SEJA DA TUTELA ESPECÍFICA, SEJA
DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 536
DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No recurso especial (fls. 107-127), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, violação:
(i) do
do
, porque,
art. 805
CPC/2015
"o comando judicial advém de um juízo
de cognição sumária, antes mesmo do contraditório e oportunidade à ampla defesa e,
se tratando de exceção e não regra, a adoção de todas as medidas de cautela é
necessária, com o fito de resguardar a parte recorrente de prejuízos descomedidos.
Não se trata aqui de mera irresignação da parte recorrente com o cumprimento do
decisum, que, repisa-se, foi cumprido, mas de efetivação da legislação
vigente. Desse modo, a aplicação de bloqueio em valores exorbitantes, por fatos que
fogem ao controle desta operadora, não podem prevalecer, sendo de rigor a sua
(fl.
minoração aos parâmetros mínimos, a teor do que estabelece o artigo 805 do CPC"
117),
(ii) dos arts. 525, § 6o, e 854, § 3o, II, do
, pois
CPC/2015
"o bloqueio não
deve extrapolar aquilo que se considera razoável, dadas as circunstâncias do caso
concreto. Pensando nisso, o próprio artigo 854, em seu § 3o, inciso II, garante aos
executados a comprovação de que a indisponibilidade de ativos financeiros é
excessiva. Como sua aplicação não foi devidamente garantida pelo acórdão recorrido,

resta evidente a sua violação que deve ser sanada por este C. Tribunal" (fl. 114), e
(iii) do
VI, da
, visto que
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
"não há que se falar em
obrigatoriedade da operadora em custear tratamento particular, devendo ser reformado
o v. acórdão, eis que, conforme previsto em legislação específica e no contrato que
traz em suas cláusulas expressa previsão de que deve ser respeitada a Lei 9.656/1998
(fl. 118).
que regula os planos de saúde"
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 158-166).
O agravo (fls. 172-180) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem não debateu o conteúdo dos arts. 525, § 6o, 805
e 854, § 3o, II, do
e 12, VI, da
sob o ponto de vista da
CPC/2015
Lei n. 9.656/1998
parte recorrente.
Documento eletrônico VDA56415396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:10
Código de Controle do Documento: 2e55db0c-7f96-4dc3-98d1-5018de232b25

A parte recorrente não embargou.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
da violação do
do NCPC nas razões do especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
A propósito: "o prequestionamento ficto previsto no
do

art. 1025
CPC/15
exige a oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1022
,
como violado, o que não se verifica na espécie"
CPC/15
(AREsp n. 3.025.735/AL
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
.
24/11/2025)
Do mesmo modo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o conteúdo normativo dos dispositivos
indicados como violados (arts. 218, § 4o, 239, § 1o, e 85, §§ 2o e 6o, do
CPC), e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão, configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a
aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O prequestionamento ficto do
do
não se aplica, pois
art. 1.025
CPC/2015
não houve oposição de embargos de declaração nem indicação de violação
ao
do
no recurso especial.
art. 1.022
CPC/2015
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(AREsp n. 2.768.725/AL
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.

Aplicáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 e 356 do STF ao caso.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015
Ademais, "a incidência das Súmulas
e
impede o exame de
7/STJ
282/STF
dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso
(AgInt no
concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem"
, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
AREsp n. 1.367.343/PR
em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
, quando
art. 85,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56415396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:10
Código de Controle do Documento: 2e55db0c-7f96-4dc3-98d1-5018de232b25

estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso. 10. é dispensada a configuração do
trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal,
(AgInt nos
que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
, Relator p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EAREsp n. 762.075/MT
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/12/2018,
7/3/2019)
No caso concreto, não se justifica a fixação de honorários recursais no
julgado, pois a parte recorrente não foi condenada em honorários advocatícios
sucumbenciais na origem (cf. fl. 104).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56415396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:10
Código de Controle do Documento: 2e55db0c-7f96-4dc3-98d1-5018de232b25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.046.538 / SP
Número Registro: 2025/0340610-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061851420248260002
10630666220228260002
20304199520258260000
61851420248260002
6185142024826000210630666220228260002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: AMANDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ - SP175234
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 6f2bc249-9606-428d-b5a8-f19785262ad8

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:35
Código de Controle do Documento: 6f2bc249-9606-428d-b5a8-f19785262ad8